Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA ORAL NO MESMO SENTIDO DA PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo.
3. Complicações ocorridas nos pós cirúrgico decorrentes da realização de cirurgia são circunstâncias inerentes, apesar de indesejadas, ao próprio procedimento, não sendo suficientes para caracterizar a responsabilidade civil.
4. Não sendo possível reconhecer a causa das intercorrências sofridas pela paciente no pós cirúrgico, não há como se atribuir ao médico ou ao hospital a responsabilidade pelos danos sofridos.
5. Recurso conhecido e não provido.